Tribunal: TCU
Processo: 014.822/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução de um convênio firmado pelo município de Itatiaia/RJ para a implantação de um sistema de abastecimento de água naquela municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da inexecução do Convênio 510/2002 (Siafi 473960), celebrado entre o município de Itatiaia/RJ e a referida fundação para a implantação de um sistema de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o sr. Almir Dumay Lima (CPF: XXX.182.597-XX) e o sr. Alcides Soares de Souza (CPF: XXX.461.211-XX), com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do sr. Almir Dumay Lima (CPF: XXX.182.597-XX), ex-prefeito de Itatiaia/RJ (gestão 2001-2004) e do sr. Jair Alexandre Gonçalves (CPF: XXX.058.417-XX), ex-prefeito de Itatiaia/RJ (gestão 2005-2008), e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2.1. débito de responsabilidade do sr. Almir Dumay Lima: Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 188.046,00 25/8/2003 D 9.2.2. débito de responsabilidade solidária entre os srs. Almir Dumay Lima e Jair Alexandre Gonçalves: Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 229.792,21 1o/12/2005 D 95.611,33 24/2/2010 C 9.3. aplicar ao sr. Almir Dumay Lima e ao sr. Jair Alexandre Gonçalves a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), respectivamente, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar regulares com ressalvas as contas dos srs. José Luiz Ribeiro Reis (CPF: XXX.999.802-XX), João Teófilo da Silva (CPF: XXX.812.131-XX) e Alcides Soares de Souza (CPF: XXX.461.211-XX), com fundamento nos arts. 1o, 16, inciso II, 18 e 23 da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.5. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo sr. Jorge Oliveira dos Santos, excluindo-o da presente relação processual; 9.6. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos srs. Marcos Roberto Muffareg, Abrahão Gomes da Silva e Marcos Esner Musafir, bem como pelas sras. Jônia Franco de Oliveira, Carmen Lúcia Miranda Silvera e Cláudia Ferro Nazareno, deixando, contudo, de aplicar-lhes multa tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas indicadas neste acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, aos responsáveis, e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.